Tribunal: STJ
Processo: 0915252-52.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970678 - RN (2025/0229947-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: ANAILDE SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A decisão que inadmite o recurso especial, proferida pela Corte de
origem, é incindível, devendo ser impugnada completamente, fundamento
por fundamento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bb8b264-5614-49d6-a34d-a4a7d70de19b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970678 - RN (2025/0229947-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: ANAILDE SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A decisão que inadmite o recurso especial, proferida pela Corte de
origem, é incindível, devendo ser impugnada completamente, fundamento
por fundamento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA. contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
em virtude da falta de impugnação específica de fundamentos da decisão agravada, a
saber: ausência de interesse recursal e ausência/erro de indicação de artigo de lei
federal violado - Súmula no 284/STF.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 3.095-3.099), a agravante argumenta que,
nos termos do art. 1.037, II, do CPC, o feito deveria ficar sobrestado até o julgamento
do Tema no 929/STJ, no qual se discute a exigência ou não da má-fé para aplicar a
devolução em dobro.
Além disso, afirma que o recurso especial anteriormente interposto submete
à apreciação desta Corte a alegada violação do art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, que prevê a restituição em dobro dos valores indevidamente
pagos pelo consumidor, questão esta já abrangida pelo Tema no 929/STJ sob o rito
dos recursos repetitivos.
Aduz que impugnou a aplicação da Súmula no 284/STF, sustentando que
apontou dissídio jurisprudencial acerca da sucumbência recíproca.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Sem impugnação (e-STJ fl. 3.117).
Documento eletrônico VDA50566364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:59
Código de Controle do Documento: f7c5a4f4-7d7b-4c0d-b4e5-d40ffd545f52

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O art. 932, III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida".
No caso, conforme consignado na decisão atacada, o agravo em recurso
especial não rebateu de maneira específica o fundamento referente ausência de
interesse recursal e ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado -
Súmula no 284/STF.
Cumpre destacar que a impugnação da decisão atacada deve ser clara e
suficiente para demonstrar o equívoco em sua negativa, o que não ocorreu na espécie,
visto que a parte agravante se limitou a afirmar que apontou dissídio interpretativo
acerca da sucumbência recíproca e que "(...) a falta de indicação do permissivo
constitucional no recurso especial não ensejará o seu não conhecimento automático, se
(e-
as razões recursais tiverem o condão de possibilitar a hipótese ou o seu cabimento"
STJ fl. 3.084).
Esse é, inclusive, o entendimento pacífico desta Corte Superior, formulado
no sentido de que é dever da agravante atacar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento
do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não
bastando para tanto a impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do
recurso anterior.
Registra-se, por oportuno, que a decisão que inadmite o recurso especial
proferida pela Corte de origem é incindível, devendo ser impugnada completamente,
fundamento por fundamento.
Confira-se:
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
Documento eletrônico VDA50566364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:59
Código de Controle do Documento: f7c5a4f4-7d7b-4c0d-b4e5-d40ffd545f52

ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Rel. p/

acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
- grifou-se).
19/9/2018
30/11/2018

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:59
Código de Controle do Documento: f7c5a4f4-7d7b-4c0d-b4e5-d40ffd545f52

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.678 / RN
Número Registro: 2025/0229947-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09152525220228205001 9152525220228205001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: ANAILDE SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
Documento eletrônico VDA51386324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:31
Código de Controle do Documento: 7843e406-0a88-4770-914f-18e61ecad1fd

THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: ANAILDE SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:31
Código de Controle do Documento: 7843e406-0a88-4770-914f-18e61ecad1fd